Tribunal: TJMT
Processo: 1023265-25.2023.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023265-25.2023.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), JONATHAN NASCIMENTO DE BARROS - CPF: 048.307.801-85 (EMBARGADO), SUZIMAR GONCALVES DA COSTA - CPF: 000.972.641-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ACÓRDÃO QUE CONCEDEU JUSTIÇA GRATUITA AO REQUERIDO – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO VERIFICADAS – MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
interpostos por
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
de acórdão que, a unanimidade,
deu
provimento ao recurso de apelação interposto pelo requerido, ora embargado, assim ementado:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – SENTENÇA DE PROCEDENCIA – CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – GRATUIDADE DA JUSTIÇA POSTULADA – DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS – CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA – GRATUIDADE DEFERIDA – EXIGIBILIDADE DA COBRANÇA SUSPENSA – ART. 98, §2° E §3° DO CPC – RECURSO PROVIDO.

Se as circunstâncias da causa evidenciam a falta de condições financeiras do sucumbente de arcar com as custas e despesas processuais, é caso de concessão da gratuidade da justiça.

Embargos declaração
(Id. 240413167): alega que o acórdão foi omisso e contraditório porque a condenação anterior ao pedido de Assistência judiciária gratuita, não possui efeito ex tunc, mas sim efeito ex nunc, ou seja, produz efeitos somente para as decisões posteriores a sentença.

Aduz que não há se falar em suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais arbitradas na sentença, tendo em vista que o deferimento do pedido de justiça gratuita não possui efeitos retroativos, mas, atinge somente os atos posteriores ao seu deferimento.

Pugna pelo provimento do recurso para sanar a omissão e contradição apontadas, para o fim de afastar a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais arbitradas na sentença, tendo em vista que o deferimento do pedido de justiça gratuita não possui efeitos retroativos.

Sem Contrarrazões (Id. 245630193).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Embargos de Declaração
interpostos por
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
de acórdão que, a unanimidade,
deu
provimento ao recurso de apelação interposto pelo requerido, ora embargado.

A embargante busca, em síntese, sejam sanadas alegadas omissão e contradição, ao argumento de que o acórdão não considerou que não há se falar em suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais arbitradas na sentença, tendo em vista que o deferimento do pedido de justiça gratuita não possui efeitos retroativos, mas, atinge somente os atos posteriores ao seu deferimento.

Conquanto não se verifique, efetivamente, omissão, contradição ou mesmo obscuridade, porquanto a conclusão do acórdão é consequência lógica da análise dos fatos e dos dispositivos prequestionados, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos.

Observa-se que o cerne do recurso de apelação era justamente reformar a sentença que ora concedeu o benefício da gratuidade da justiça, ora deixou de acolher o pedido de justiça gratuita.

Assim, o acórdão, ao analisar o tema debatido concluiu que o conjunto probatório foi suficiente para demonstrar a alegada incapacidade do requerido/apelante, ora embargado.

Dessa forma, não há se falar que o beneficio da justiça gratuita foi requerido e deferido após a sentença, porquanto foi requerido na contestação e deferido na sentença, através do julgamento do recurso de apelação.

Por oportuno, colaciona-se fragmento do acórdão que tratou da matéria:

“(...) No caso, é de se perceber que é caso de concessão da gratuidade da justiça ao requerido, ora apelante, porquanto, ao que se verifica não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais.

O requerido apresentou demonstrativo de renda, em que consta que seu salário líquido é de R$ 1.972,77 (Id. 233495663).

Nessa linha, ao que parece não se observa no feito outros elementos que pudessem evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. (...)”

No entanto, em que pese a busca do embargante em questionar a conclusão do acordão, verifica-se que a matéria foi devidamente apreciada, com expressa conclusão de que é caso de conceder o beneficio da justiça gratuita ao requerido.

Logo, não há que se falar em vícios a serem sanados.

Assim, o recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado. Dada sua função integrativa, não tem por vocação substituir eventual recurso que se mostre apto a devolver a matéria decidida à apreciação do órgão jurisdicional dotado, pelo modelo processual, de competência própria para tanto.

Por seu turno, o resultado do julgamento diverso do pretendido não implica em omissão, contradição ou obscuridade, porquanto a decisão se mostrou suficientemente motivada.

Na verdade, busca o embargante, aqui, dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se admite.

Nesse sentido:

"PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1.
Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material
.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3.
A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia
.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015.

Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa”. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/06/2017, DJe 14/06/2017)

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição, capaz de se chegar a tanto.

Percebe-se, portanto, que
não houve omissão, obscuridade ou mesmo contradição no acórdão embargado
.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão a recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Atenta-se, por fim, que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

A esse respeito, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 535 do CPC
.

2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir matérias devidamente examinadas e rejeitadas pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.

3. Ademais,
é incabível a utilização de embargos de declaração para prequestionamento de matéria constitucional a fim de viabilizar a interposição de recurso extraordinário
.

4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 16/06/2015)
. (
sic
) (grifo nosso)

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração, porquanto não demonstrados os seus requisitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024